Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708723-56.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOACYR ARAUJO CONCEICAO, CONCEICAO BATISTA ARAUJO, EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, CONCEICAO BATISTA ARAUJO, MOACYR ARAUJO CONCEICAO D E S P A C H O Os autores interpuseram recurso inominado da sentença (ID 63606498), sob a alegação de que o "juiz considerou as provas suficientes para justificar os pedidos de danos materiais e morais, mas indeferiu, por falta de provas, a alegação dos autores sobre a negativa da ré em emitir passagem em 26/10/2024". Todavia, a sentença foi de procedência. Nesse contexto, com base nos artigos 9o e 10, aos autores para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto ao eventual interesse recursal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito